Tribunal: TJMT
Processo: 1030300-42.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030300-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA - CNPJ: 32.269.974/0001-61 (EMBARGADO), CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA - CPF: 201.792.869-00 (EMBARGADO), GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA - CPF: 240.452.259-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TODOS OS SANTOS LTDA - CNPJ: 37.435.302/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração. Nova incursão ao mérito.

É defeso a apreciação em grau recursal de matéria não apreciada na origem, ainda que se trate de ordem pública, como a decadência, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Espólio de Sérgio Evaristo Varnier
opôs Embargos de Declaração em ID 220435655, arguindo a prejudicial de mérito de decadência.

Sustenta que se trata de matéria de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, o Embargante/Agravado alega que os Embargados/Agravantes tinham conhecimento da penhora deferida na Ação de Execução nº 0001351-31.1998.811.0055, em virtude das avaliações efetivadas na área rural objeto da lide, afastando a tese dos mesmos de que foram surpreendidos com a designação de hasta pública.

Argumenta que os Embargos de Terceiro podem ser opostos, em sede de execução, em até 5 (cinco) dias após a data em que se iniciou a turbação da posse.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja reconhecida a decadência do direito dos Embargados/Agravantes, com a extinção dos Embargos de Terceiro. Subsidiariamente, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios para reformar o acórdão de ID 218029691, a fim de desprover o Recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões do Embargado em ID 222994197.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Nesse contexto, com relação à discussão se os Agravantes/Embargados tinham, ou não, ciência da penhora, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante sequer indica se o acórdão possui omissão, contradição ou obscuridade, demonstrando que, em verdade, a parte visa a rediscussão do julgado, o que não se admite através de Embargos de Declaração, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ademais, com relação à arguição de ocorrência de decadência, observa-se que a matéria foi suscitada no feito de origem na data de 11/09/2024 (ID 168730405 daqueles autos) e ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, se discute no presente Agravo de Instrumento tão somente a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para suspender o leilão designado no processo de origem.

Dessa feita, em que pese a decadência ser considerada matéria de ordem pública, resta evidenciado que a apreciação do tema em grau recursal por essa Egrégia Corte caracterizará supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É
vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida,
ainda que sejam de ordem pública
, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(N.U 1020463-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) – destaquei.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025